Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737623-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DE SOUZA SANTOS DE FREITAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À autoridade coatora, para que se manifeste quanto aos documentos de ID 70614235 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator